Tribunal: TJSP
Processo: 1006796-54.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Autogestão – Inaplicabilidade do CDC – Reajuste por Faixa Etária – Contrato antigo não adaptado – Inaplicabilidade da Lei 9.656/98 - Observância do REsp. Repetitivo n. 1.568.244 - RJ – Omissão de previsão dos índices de reajustes e das faixas etárias – Nulidade – Exclusão - É discriminatório ao idoso a imposição de índices de reajustes sem expressa previsão contratual, o

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Autogestão – Inaplicabilidade do CDC – Reajuste por Faixa Etária – Contrato antigo não adaptado – Inaplicabilidade da Lei 9.656/98 - Observância do REsp. Repetitivo n. 1.568.244 - RJ – Omissão de previsão dos índices de reajustes e das faixas etárias – Nulidade – Exclusão - É discriminatório ao idoso a imposição de índices de reajustes sem expressa previsão contratual, o que viola, ainda, os deveres de boa-fé, cooperação, informação, da solidariedade, da confiança e da lealdade que orientam as relações negociais, impondo-se a nulidade dos reajustes por faixa etária – Restituição do que foi pago a maior – Honorários advocatícios devidos à autora sobre o valor da condenação – Tema 1076 do STJ - Recurso da autora provido e provido em parte a apelação da ré.